Tribunal: TJSP
Processo: 0178165-46.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso dos corréus. Na origem, não houve pedido de gratuidade. Em segundo grau, tal requerimento veio desacompanhado de documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência econômica. Sem prova documental dos pressupostos legais, o benefício foi indeferido. Apelantes que não recolheram o preparo recursal e

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso dos corréus. Na origem, não houve pedido de gratuidade. Em segundo grau, tal requerimento veio desacompanhado de documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência econômica. Sem prova documental dos pressupostos legais, o benefício foi indeferido. Apelantes que não recolheram o preparo recursal e insistiram na concessão da benesse. Documentos intempestivamente juntados que não ensejam reconsideração da decisão de indeferimento. Pessoas jurídicas. Inexistência de prova concreta da "impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481 do C. STJ). Mera condição de recuperanda/falida (da Nativ) que não faz presumir, nem induz, necessariamente, o estado de miserabilidade jurídica. Grandeza de valores constantes do balancete de verificação (da F&F) que impossibilita o acolhimento da pretensão. Precedentes jurisprudenciais. Pessoas físicas. Extratos bancários de Lucila que carecem de atualidade (ref. 2018) e declarações de renda com situação patrimonial incompatível com a alegação de carência. Extratos de Pedro que denotam intensa movimentação bancária, inclusive com saques e pagamentos de contas de consumo de elevado valor, além de sucessivos créditos provenientes de TED da própria apelante Nativ, em valores que variam de R$ 7.500,00 a R$ 12.500,00. Declarações de renda de Pedro que, igualmente, evidenciam situação patrimonial incompatível com a alegação de carência. Mantido o indeferimento da gratuidade e rejeitado o diferimento das custas, a falta de regularização do preparo, pelos apelantes, no prazo assinalado, acarreta deserção do recursal (art. 1.007, caput, do CPC/15). Recurso não conhecido.